Tribunal: TJSP
Processo: 0127285-35.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – TEMA 342 do STF – Pretensão de reconhecimento da imunidade tributária de entidade filantrópica como contribuinte de fato do ICMS – Fornecimento de energia elétrica utilizada como insumo - Julgamento do RE no 608.872/MG, TEMA 342 do STF, representativo da controvérsia no sentido de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários apenas na posição de

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – TEMA 342 do STF – Pretensão de reconhecimento da imunidade tributária de entidade filantrópica como contribuinte de fato do ICMS – Fornecimento de energia elétrica utilizada como insumo - Julgamento do RE no 608.872/MG, TEMA 342 do STF, representativo da controvérsia no sentido de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários apenas na posição de contribuinte de direito. Devolução dos autos para eventual adequação. Acórdão mantido.
Adequação não acolhida.